Tribunal: CARF
Processo: 11070.721590/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721590/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ALCEU ROSSATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721590/2015-95
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721590/2015-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 08.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/10/2020 (fls. 80), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/10/2020, reiterado os argumentos da
impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721590/2015-95

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excerto da
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721590/2015-95

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.277 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721590/2015-95

Fl. 96
DF CARF MF
Original